Tribunal: TJSP
Processo: 2206420-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. A executada agravante sustenta que a exequente atualizou o débito com base no IPCA, porém o índice correto da correção monetária a ser aplicado é aquele previsto pelo E. TJSP (Tabela DEPRE, que utiliza o INPC/IBGE). INADMISSIBILIDADE: Impossibilidade de substituição do índice. As partes livremente optaram por eleger o IPCA/IBGE como o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. A executada agravante sustenta que a exequente atualizou o débito com base no IPCA, porém o índice correto da correção monetária a ser aplicado é aquele previsto pelo E. TJSP (Tabela DEPRE, que utiliza o INPC/IBGE). INADMISSIBILIDADE: Impossibilidade de substituição do índice. As partes livremente optaram por eleger o IPCA/IBGE como o adequado para corrigir o valor do débito. Abusividade não verificada. Decisão mantida.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão de que a exequente seja condenada à penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. INADMISSIBILIDADE: Não restou caracterizada a inequívoca má-fé da empresa exequente. Ademais, o artigo 940 do CC impõe a penalidade de pagamento em dobro à parte que ajuizar uma ação de cobrança de dívida já paga contra a outra e que por isso tenha efetuado o pagamento indevido, o que não ocorreu.

MULTA – Pretensão da executada de redução da multa de 20% prevista no contrato. ADMISSIBILIDADE: É cabível a estipulação de cláusula penal em caso de inadimplemento da obrigação, de acordo com o art. 408 do Código Civil, contudo, a penalidade deve ser reduzida para 10% sobre o valor da dívida. Abusividade da multa de 20% sobre a dívida de R$145.162,84. Decisão reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.